Tribunal: TJES
Processo: 0030113-07.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030113-07.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS GODOY

APELADO: THIAGO DRUMMOND VIEIRA MONFARDINI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS OCULTOS. TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Márcio Augusto dos Santos Godoy contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em embargos à execução, mantendo a cobrança do valor integral de contrato de compra e venda de veículo, modelo Land Rover Range Rover HSE 4.4, e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por gratuidade deferida ao apelante. O recorrente alega vício redibitório, ausência de título executivo válido, excesso de execução e necessidade de correção dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve vício redibitório que justifique a rescisão do contrato ou abatimento do preço, bem como definir a forma correta de correção monetária e incidência de juros sobre o valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de vício redibitório não foi comprovada pelo apelante, que não demonstrou a presença de defeitos ocultos no veículo, conforme exige o art. 441 do Código Civil. A prova pericial realizada indica que o veículo possuía desgaste natural compatível com seu ano de fabricação e quilometragem.

A jurisprudência firmada estabelece que, na aquisição de veículos usados, é responsabilidade do comprador averiguar suas condições, especialmente em veículos com mais de uma década de uso. No caso, o apelante estava ciente das condições do bem e dos valores devidos ao Estado de São Paulo, assumindo o pagamento acordado.

Quanto à correção monetária e aos juros, a sentença deve ser parcialmente reformada para que a correção monetária incida pelo INPC/IBGE desde o inadimplemento em 25/06/2015 até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença quanto aos consectários legais, com incidência de correção pelo INPC/IBGE até a citação e taxa SELIC após.

Tese de julgamento
:

Em contratos de compra e venda de veículos usados, é responsabilidade do comprador avaliar previamente as condições do bem, sendo inaplicável a alegação de vício redibitório sem prova cabal dos defeitos ocultos.

A correção monetária em execução de títulos contratuais deve incidir pelo índice INPC/IBGE até a citação, com aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir desse momento, vedada a cumulação para evitar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; CC, arts. 441, 442 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, Apelação Cível 0035233-68.2018.8.16.0014, Rel. José Sebastião Fagundes Cunha, 3ª Câmara Cível, j. 13.03.2023.

TJES, Apelação Cível 0038704-21.2017.8.08.0024, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030113-07.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS GODOY

Advogados do(a) APELANTE: SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A, ADRIANA FERNANDES BRUN CAMPOS - ES17515-A
APELADO: THIAGO DRUMMOND VIEIRA MONFARDINI

Advogado do(a) APELADO: IRAN MARTINS BASTOS - ES22433

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação cível
i
nterposto
p
elo
Márcio Augusto dos Santos Godoy

(fls.
284/310
)
em face da sentença de fls.
254/264
,
proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da 10ª Vara Cível
de Vitória
/ES, que
julgou
im
procedente os
pedidos constantes nos
embargos à execução
; bem como

condená-lo em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da
do a causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

Em
suas razões
,
o

recorrente

pretende
(i)

a reforma da sentença porque
está evidente

a
existência de vício redibitório que importa na rescisão contratual, pois o veículo foi entregue com graves problemas;
(ii)
ausência de pressuposto e constituição válida e desenvolvimento válido do processo – ausência de título executivo devidamente constituído (art. 798, I do CPC);
(iii)
que o valor constante no contrato – R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – não perfaz essa quantia porque deve ser reduzido os valores para adequação do veículo em revisão e para quitação de dívidas com Estado de São Paulo, estimando em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), motivo pelo qual deve ser extinta e execução;
(iv)
subsidiariamente caso não se entenda pela extinção da execução, devem ser abatidos os valores mencionados no ponto anterior;
(v)
incorreção do saldo devedor, uma vez que deve ser corregido pelo INPC desde o ajuizamento da ação até a citação quando incidirá tão somente a taxa SELIC.

Pois bem.

Na origem,
trata-se de embargos à execução na qual o ora apelante ventila
a nulidade do contrato de compra e venda do
veículo
marca

Land
Rover,
modelo Range Rover HSE 4.4, ano/modelo 2004/2004, placa ESG 1951, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – diante da existência de vício constante no objeto do contrato que inviabiliza seu uso e a própria manutenção do mencionado contrato
.

Destaco que este processo
já teve sentença anulada em razão do julgamento antecipado

d
a lide sem a devida instrução probatória.
Assim, à época
o voto condutor proferido pelo Des. Substituto L
Lyrio Regis de Souza Lyrio
foi no sentido
da necessidade da produção de
prova pericial.

Verifica-se que a prova pericial foi realizada e laudo conclusivo
apresentado
às 187/212
d
os autos físicos, cujo resultado não se alterou na medida que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos.

Dessa forma, analisando
as provas e os argumentos articulados nestes autos, não consigo extrair resultado diverso, especialmente porque dentro do seu ônus probatório o embargante, ora apelante não conseguiu demonstrar se tratar de vícios ocultos.

A
o contrário, os elementos apontam que o vendedor do veículo, ora apelado alertou acerca dos defeitos apresentados no veículo, sobretudo por se tratar de bem com 11 anos de uso, o que já denota um cuidado mais apurado na compra.

A
demais, não há que se falar em extinção da execução por ausência de título hábil ou mesmo abatimento dos valores pagos a título de

pagamento de dívidas do carro no Estado de
S
ão Paulo e revisão do veículo,
especialmente porque foi avisado ao comprador a respeito de tais dívidas,
inclusive com previsão contratual,
e mesmo assim assumiu o pagamento do valor fixado na venda, tendo aceitado, assim, o pagamento de R$ 60.000,00.

Portanto
, ainda que houvesse prova do vício oculto, o que de fato não ocorreu, o comprador não utilizou a benesse constante do art. 442 do Código Civil que permite ao mesmo requerer o abatimento do valor
oportunamente,
vejamos:

Art. 441.
A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Art. 442.
Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.

N
esse contexto
,
conforme salientado
no julgamento do recurso anterior,
[...]
o executado pode suscitar defesa direta, fundada na ocorrência de fatos extintivos, modificativos e/ou impeditivos do direito do exequente (como o pagamento e a prescrição, o pagamento parcial e a
nulidade do contrato
, por exemplo), assumindo o ônus de comprovar a veracidade da alegação, nos termos do inciso II do art. 373.
1

Desta forma, como não foi possível aferir a existência de vício
redibitório
do veículo, sobretudo pelo agravamento dos
problemas
causados pela
forma
como
o mesmo
foi
acondicionado por todos esses anos, eis que ficou estacionado a céu aberto, sofrendo
com
todos os agentes do tempo como chuva, sol
e vento
,
especialmente porque o
veículo estava sob
a
responsabilidade
doa apelante
.

Portanto, entendo que era de responsabilidade do comprador aferir eventuais problemas, especialmente um veículo com 11 anos de uso à época, não podendo ser transferido ao vendedor a responsabilidade por eventuais vícios redibitórios quando não provados sua existência e porque impera a boa-fé entre os contratantes,
na forma do art. 422
2
, do Código Civil.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COM PRETENSÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEICULO USADO COM 19 (DEZENOVE) ANOS DE USO E 200 (DUZENTOS) MIL QUILÔMETROS DE RODAGEM. VÍCIO OCULTO RELACIONADO AO MOTOR DE VEÍCULO USADO ADQUIRIDO PELO AUTOR JUNTO À RÉ. EXPRESSIVA QUILOMETRAGEM. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO VENDEDOR. AUTOMÓVEL COM MUITOS ANOS DE USO E QUE FOI ADQUIRIDO POR PREÇO COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DO BEM. DESGASTE NATURAL DO TEMPO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO VÍCIO REDIBITÓRIO. DEVER DOS COMPRADORES DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO BEM ANTES DA EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO. AUTOR QUE ASSUMIU RISCO AO COMPRAR O VEÍCULO SEM AFERIR SUAS REAIS CONDIÇÕES. INVERSÃO DA SUCUMBENCIA. OBSERVANCIA AOS TERMOS DA LEI 1060/50 E DO ART. 98, § 3º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0035233-68.2018.8.16.0014/1 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ SEBASTIÃO FAGUNDES CUNHA - J. 13.03.2023). (TJ-PR - APL: 003523368201881600141 Londrina 0035233-68.2018.8.16.00141 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 13/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra. No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil
( CPC), especialmente porque já realizou o conserto, inviabilizando a produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia. (TJ-SP - AC: 10007583620218260483 SP 1000758-36.2021.8.26.0483, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 30/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

3
. Não tendo logrado êxito em comprovar que os vícios ocultos no veículo automotor são anteriores a sua aquisição (vício redibitório), não há como impor ao réu a responsabilidade em arcar com os danos materiais e morais alegados
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 57429651820198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ.

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSENTE VÍCIO DA VONTADE. DOLO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. Nas lições de Flávio Tartuce (in Manual de Direito Civil, Volume único, Método, 2016, p. 667/668), o
s vícios redibitórios ?podem ser conceituados como sendo os defeitos que desvalorizam a coisa ou a tornam imprópria para uso?. 2. Compete a parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que o vício redibitório no veículo adquirido já existia no momento da compra e venda, situação não verificada nos autos. 3. O Código Civil em seu art. 145 dispõe que: ?São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa?. 3.1. o art. 422 do Código Civil estabelece a presunção de boa-fé entre os contratantes, razão pela qual a má-fé ou qualquer outro vício do negócio deve ser efetivamente demonstrado.
4. Inexiste prova no sentido da ocorrência de sinistro prévio no veículo que o tornou imprestável à finalidade que se destina ou lhe reduziu em essência o valor. 4. 1. Diante da ausência de provas de defeitos capazes de caracterizar a existência de vício redibitório no veículo, ou seja, que torne o veículo impróprio ao uso a que é destinado ou que lhe diminui essencialmente o valor, o pedido de indenização realizado deve ser julgado improcedente 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07117621320188070020 DF 0711762-13.2018.8.07.0020, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

P
or fim, em relação a correção monetária e juros de mora, por se
tratar de relação contratual, sabe-se que
o termo
a quo
é o dia seguinte ao inadimplemento.

Considerando que o contrato foi assinado em
24.05.2015
e a quitação dos valores ficou acordada do seguinte forma:
“Fica combinado que o COMPRADOR deve dar início à quitação dos valores em aberto num prazo máximo de 30 dias,” v
erifica-se que o recorrente tinha até
24.06.2015
para quitar o valor,
devendo a quantia em
aberto
ser corrigida
a partir de
25.06.2015
, sendo correção monetária pelo INPC/IBGE (índice utilizado pela Corregedoria da Justiça) até a citação quando incidirá tão somente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Nesse sentido:

4.
No que se refere aos consectários legais, deve incidir sobre o dano material correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.
Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0038704-21.2017.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
reformando a sentença tão somente
quanto
aos consectários legais, devendo o título executivo extrajudicial ser corri
gido desde
25.06.2015
,
pelo
INPC/IBGE (índice utilizado pela Corregedoria da Justiça) até a citação quando incidirá tão somente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

1

FILHO. Misael Montenegro. Novo Código de Processo Civil comentado. Ed. Altas. 3ª edição. 2018. pag.
681
.

2

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.